Tribunal: STF
Processo: Rcl 93135
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do TRT da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016668-26.2018.5.16.0008, assim ementado:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. ESTADO DO MARANHÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COISA JULGADA. A matéria relativa à responsabilidade subsidiária do ente público não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material. Agravo de petição conhecido e não provido.” (eDOC 7)

Na petição inicial, afirma-se que o ato reclamado viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE-RG 603.511 (Tema 360), da ADI 2418 e da ADC 16, bem como o teor da Súmula Vinculante 10. 
Defende que o acórdao reclamado viola a autoridade da decisão desta Corte, ao se negar a examinar se a decisão objeto dos embargos à execução se fundou, ou não, em interpretação incompatível com a única possível, fixada no julgamento da ADC 16.
Ao final, requer liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, de modo que seja determinada a prolação de nova decisão, em observância à autoridade dos precedentes indicados, reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo.

É o relatório. Decido.

A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF na ADI 2.418, no Tema 360 e na Súmula Vinculante 10, ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo nos embargos à execução opostos pelo reclamante.
Extrai-se dos autos que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em face do  Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida e Estado do Maranhão, ora reclamante, postulando o recebimento de verbas trabalhistas e a responsabilidade subsidiária do ente federado (eDOC 4).
Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 16ª Região, verifica-se que a ação trabalhista (Processo nº 0016668-26.2018.5.16.0008) foi julgada parcialmente procedente, tendo sido parcialmente provido o recurso ordinário para fins de condenação da parte reclamante em honorários sucumbenciais. Foi também negado seguimento ao recurso de revista interposto pelo Estado do Maranhão, sobrevindo o trânsito em julgado da ação em 29.5.2024.
Iniciada a fase de execução do título judicial, o Estado do Maranhão, ora reclamante, opôs embargos à execução, arguindo a inexigibilidade do título em face da decisão desta Corte na ADC 16/DF.
Os embargos à execução foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:
“ Acronologia dos eventos revela-se fundamental. Os artigos 525,§ 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, do CPC/2015 – dispositivos cuja constitucionalidade foireconhecida pelo STF no julgamento da ADI 2418/DF – estabelecem requisito temporalespecífico: a decisão do Supremo Tribunal Federal que serve como fundamento paradeclarar a inexigibilidade do título executivo judicial deve ser necessariamente anteriorao trânsito em julgado da decisão que se pretende executar.
Neste sentido, em atenção à certidão de ID aad0ea4, tem-se queo trânsito em julgado se deu em 29/05/2024, data anterior ao julgamento do tema quedefiniu a interpretação a ser dada quanto a quem cabe provar se houve falha nafiscalização.
Veja-se  que  a  sentença  de  ID  38ca79a,  reconhecendo  que  aresponsabilidade da embargante não se dá de forma automática (conforme ADC 16 etema nº 246), avaliou as provas disponíveis nos autos e de quem seria o ônus da prova quanto a essa matéria (objeto do tema 1118). De modo a afastar qualquer dúvida,transcreve-se o seguinte trecho da sentença de primeiro grau (proferida em 05/11/2018):
‘Esses fatos decorrem da conduta irregular doempregador  à  época  (Corpore),  mas  também  da   do  Estado  do  Maranhão,  queatitude  culposacontratou  e  fiscalizou  mal  a  referida  terceirização,tanto que foi forçado a interrompê-la.
Destaque-se  ainda  que  o  preposto  do  entepúblico nada soube informar sobre o objeto da lide,o que implica em , conforme interpretaçãoconfissãodo  art.  843,  §1º,  da  CLT.  Isso  apenas  serve  paracorroborar a tese da inicial de que houve culpa doente  público  na  escolha  da  empresa  prestadora  efiscalização  do  contrato  de  terceirização  queculminou  com  o  inadimplemento  das  verbastrabalhistas ora pleiteadas.
Esse  quadro  fático  configura,  a  meu  ver, omissão  culposa  do  tomador,  o  que  atrai  sua responsabilidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02 (culpa in eligendo e in vigilando), bem como da recente jurisprudência do C. STF e da atual redaçãoda Súmula nº 331 do TST, in verbis:”
 E o acórdão proferido pelo E. TRT da 16ª Região (ID 8541068)manteve  a  referida  sentença  nessa  matéria,  confirmando  a  necessidade  dedemonstração inequívoca da conduta omissiva ou comissiva da Administração Públicano  exercício  da  fiscalização  contratual.  Esta  decisão  alinha-se  aos  precedentesestabelecidos no julgamento da ADC 16 e do Tema 246 de repercussão geral.”

Em seguida, interposto agravo de petição, o qual foi desprovido, sob o fundamento da impossibilidade de rediscussão da matéria relativa à responsabilidade subsidiária do ente público, em razão da existência de coisa julgada material. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Daí a presente reclamação, na qual se alega, em síntese, violação ao que foi decidido na ADI 2.418, na ADC 16, no Tema 360 e ao teor da Súmula Vinculante 10/STF, ao desconsiderar o disposto no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho e do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil.
O acórdão proferido na ADI 2.418 restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente.” (ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2016; grifos nossos)

Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
In casu, verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida pelo título judicial, qual seja a ADC 16, foi  prolatada em 24.11.2010,  enquanto que a decisão proferida pela Justiça Trabalhista que condenou o Estado do Maranhão transitou em julgado em 29.5.2024, data posterior ao referido precedente.
Desse modo, o ato reclamado, ao refutar a alegada inexigibilidade do título executivo, está em absoluta dissonância com a legislação processual e, especialmente, com o quanto decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADI 2.418. 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DECIDIDO NO RE 958.252/RG (TEMA N. 725) E NA ADPF 324. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 525, § 12, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 611.503/RG (TEMA N. 360). INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. No julgamento do RE 611.503, foram assentadas a constitucionalidade do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil e a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em orientação antagônica à firmada pelo Supremo em sede de controle de normas, na via concentrada ou difusa. 2. O julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252, que tratou do tema da licitude de terceirização em contratos trabalhistas, ocorreu em momento anterior à formação da coisa julgada nos autos da ação originária, de modo a atrair a incidência do artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil. 3. A decisão reclamada é contrária ao entendimento firmado no RE 958.252 e na ADPF 324, a revelar a inexigibilidade do título executivo judicial em discussão. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 44.967 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2021; grifos nossos)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho e Constitucional. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. ADPF 324. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 324. Tema 360 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 56.588 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.07.2023; grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. O Tribunal reclamado afastou a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial e determinou a continuidade dos atos executórios do processo, ao considerar que a ADPF 324 ‘não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 3. Ao assim decidir, deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360-RG segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que ‘o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 4. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.535 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2023; grifo nosso)

Acrescente-se que, recentemente, o requisito temporal para reconhecimento da inexigibilidade do título restou superado pelo Plenário, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:

“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".

Superada a questão, passo à análise do mérito.
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)

Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, ante a deficiência de fiscalização do contrato.

“Ora, como bem destacado pelo Estado do Maranhão em sua defesa, o STF pacificou o entendimento sobre os limites da responsabilidade trabalhista dos entes públicos, quando estes atuam como tomadores de serviços.
Porém, ao contrário do que possa parecer, o julgamento da ADC nº 16 não serviu para isentar "genericamente" a Administração Pública de qualquer responsabilidade, utilizando o disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Ali foi estabelecido que a responsabilidade não é objetiva, mas que poderá a Administração Pública ser condenada quando demonstrada sua culpa, especialmente quanto à fiscalização dos contratos.
Ora, cabe aqui lembrar que nesses casos a culpa não se limita à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas (culpa in vigilando). Ela pode também remeter ao momento da própria contratação da empresa interposta, quando a Administração sabia ou deveria saber que o procedimento licitatório continha algum vício e/ou a empresa era inidônea (culpa in eligendo). Obviamente, pode ainda assumir as duas faces, culpa por falha na contratação eculpa na fiscalização.
No caso em análise, resta evidente que o ente público falhou na fiscalização do contrato firmado com o Corpore. Tanto que precisou rescindi-lo e requisitar excepcionalmente os funcionários do primeiro reclamado. O Decreto Estadual nº 31.806/2016 somente reconhece tal situação e tenta lidar com suas consequências.
Não bastasse, restou fato notório no âmbito deste Juízo, após as inúmeras ações ajuizadas contra os reclamados e com a mesma causa de pedir (a exemplo dos processos 0017962-50.2017.5.16.0008, 0017966-87.2017.5.16.0008, 0017968-57.2017.5.16.0008 e 0017972-94.2017.5.16.0008), que o Estado reteve cerca de R$ 13.000.000,00 do Instituto Corpore no momento da rescisão, montante este utilizado integralmente para quitar débitos com fornecedores. Em outras palavras, o segundo reclamado não utilizou tais recursos para pagar as rescisões trabalhistas.
Ora, se o contrato com o Corpore foi encerrado abruptamente pelo Estado, era natural deduzir que os trabalhadores iriam sofrer as conseqüências, quando do acerto de suas verbas rescisórias. E foi justamente o que ocorreu. Não há dúvida que a rescisão antecipada e a retenção de quantia tão elevada, contribuíram para a inadimplência dos créditos trabalhistas do Instituto Corpore. Não foi sequer efetuada a baixa na CTPS do(a) autor(a) e de inúmeros outros ex-empregados do primeiro reclamado. Da mesma forma, não houve rescisão, com o pagamento dos direitos típicos (aviso prévio, férias proporcionais, multa de 40% do FGTS etc).
Esses fatos decorrem da conduta irregular do empregador à época (Corpore), mas também da atitude culposa do Estado do Maranhão, que contratou e fiscalizou mal a referida terceirização, tanto que foi forçado a interrompê-la.
Destaque-se ainda que o preposto do ente público nada soube informar sobre o objeto da lide, o que implica em confissão, conforme interpretação do art. 843, §1º, da CLT. Isso apenas serve para corroborar a tese da inicial de que houve culpa do ente público na escolha da empresa prestadora e fiscalização do contrato de terceirização que culminou com o inadimplemento das verbas trabalhistas ora pleiteadas.
Esse quadro fático configura, a meu ver, omissão culposa do tomador, o que atrai sua responsabilidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02 (culpa in eligendo e in vigilando), bem como da recente jurisprudência do C. STF e da atual redação da Súmula nº 331 do TST, in verbis:
SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
(...)
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." (destaques acrescidos)
Sendo assim, defiro o pedido para condenar o segundo reclamado (Estado do Maranhão), de forma subsidiária, a pagar ao(à) reclamante todos os créditos trabalhistas deferidos nesta sentença, na hipótese de impossibilidade de cumprimento dessas obrigações por parte do Instituto Corpore.” 

Ora, entendo que a alegada ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DA